Tribunal: TJDFT
Processo: 0710342-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710342-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Carmen Bittencourt que não conheceu dos embargos de declaração e negou provimento ao recurso (ID 47443661), além de, anteriormente, de forma monocrática, ter deixado de conhecer ao recurso de agravo de instrumento (ID 46743980). A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, 188 e 1.007, § 7o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação a aplicação da deserção pelo acórdão impugnado, sob o fundamento de que a guia de recolhimento estava com preenchimento equivocado. Destaca que as custas foram pagas dentro do prazo determinado e em valor superior ao devido. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ELIANE DA SILVA PINTO FALQUETO, OAB/DF 42.893 (ID 48414508). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, 188 e 1.007, § 7o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2178330/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/4/2023). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo extraordinário. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ne dos Territórios A005